Tribunal: TJPA
Processo: 0018306-16.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018306-06.2006.8.14.0301
APELANTE: AGOSTINHO BELO PINHEIRO FILHO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. PROMOÇÃO. BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO COMPORTA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE PÚBLICA.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ato de bravura. Apuração pelo Conselho Especial. Promoção pelo Governador do Estado mediante indicação do Comando Geral da PMPA.

2.

Ato discricionário da Administração Pública.

3.

É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo discricionário.

4.

Sentença de piso mantida.

5.

Apelo conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Agostinho Belo Pinheiro ajuizou ação ordinária em face do Estado do Pará com o fito de lhe ser concedida promoção por ato de bravura nos termos da Lei Estadual n.º 4630/1976 c/c o Decreto n.º 4242/86.

Narrou que no dia 27 de julho de 2003, por volta das 18h,

quando estava a serviço na operação veraneio na Praia do Tucunaré, município de Marabá, foi abordado pela Sra. Maria do Socorro Carvalho que, desesperadamente, pediu sua ajuda e relatou que sua filha de apenas 02 (dois) anos de idade estava submersa no rio há alguns minutos. Disse que imediatamente se atirou no rio, efetuou vários mergulhos em busca da criança até que, após alguns minutos, encontrou a criança com a perna presa na hélice da âncora de uma embarcação. Retirou a criança da água, fez procedimentos de primeiros socorros, respiração boca a boca e massagem cardíaca até que a menor apresentou sinais vitais. Conduziu a criança ao posto de atendimento médico onde lá recebeu oxigênio, sendo transferida posteriormente ao Hospital Celina Gonçalves onde permaneceu internada por 03 (três) dias, tendo alta e retornando para a sua casa.

Afirmou que, em razão da grande repercussão do fato foi instalado Conselho Especial (Portaria n.º 001/2001, de 11/08/2004) o qual decidiu, por unanimidade, que sua conduta foi um ato de bravura. Todavia não obteve a sua promoção por ato de bravura por decisão administrativa publicada no BG n.º 056, de 24/03/2005.

O Estado do Pará apresentou contestação (id 448161).

A sentença vergastada julgou improcedente a ação (id 448164).

Inconformado, o recorrente interpõe o presente apelo defendendo a reforma da sentença do juízo primevo. Aduz que tem direito à promoção por ato de bravura com espeque no disposto no Decreto n.º 4242/86 e no parecer do Conselho Especial. Pugna pela reforma da sentença (id 448165).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. Defende o acerto da sentença de piso vez que a promoção por ato de bravura decorre de uma decisão de mérito do Governador do Estado não podendo sofrer intervenção do Poder Judiciário (id 448166).

Instada a se manifestar, a douta procuradoria de justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 496870).

É o que importa relatar.

VOTO

Consoante o decidido pelo Plenário do STJ, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Portanto, aplica-se o Novo Código de Processo Civil, vez que a sentença foi prolatada na vigência da nova lei adjetiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação e, não havendo preliminar, passo a análise de mérito.

I – Do mérito recursal

Insurge-se o apelante contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar que não reconheceu como ato de bravura o ato de salvamento de uma criança de 02 anos de idade que se afogou na praia do Tucunaré, no Município de Marabá, destoando, inclusive da conclusão do Conselho Especial.

A Lei Estadual nº 8.230/2015, dispõe sobre a promoção de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará e estabelece no art.6º os critérios para a promoção do Policial Militar, dentre os quais há menção à promoção por ato de bravura, veja-se:

Art. 6º As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento

3) bravura

4) tempo de serviço

5) “Post - mortem”

O art. 9º da mesma legislação assim dispõe:

Art. 9º. A promoção por bravura é efetivada em razão de ato de caráter extraordinário e comprovada atitude de extrema coragem e audácia que ultrapassem os limites normais do cumprimento dos deveres naturais do policial militar e que sejam úteis ao conceito da Corporação pelo exemplo positivo.

§1º. A promoção de que trata este artigo é da competência do Governador do Estado por proposta do Comandante Geral e será retroativa à data do ato de bravura.

§2º. A comprovação do ato de bravura será realizada por meio de apuração por um Conselho Especial, composto de três Oficiais PM, para esse fim designado pelo Comandante Geral.

No vertente caso, observo que o Comando Geral da Polícia Militar determinou a instauração de Conselho Especial para verificar se a conduta do ora recorrente configurou ato de bravura, haja vista que, ato de bravura é um ato não comum ou excepcional de coragem e audácia que ultrapasse os limites normais de cumprimento do dever. O Conselho Especial concluiu, por unanimidade, que “(...)
houve ato de bravura por parte do CB PM Agostinho Belo Pinheiro Filho, quando no exercício de suas funções foram além de seus limites, expondo sua integridade física para salvar a vida de uma criança de nossa sociedade”.

Conquanto, conforme decisão administrativa 004/05 – COJ, publicada no BG n.º056, de 24/03/2005, o Comandante Geral da PMPA, João Paulo Vieira da Silva, concluiu,
in verbis:

“Ad referendum totum, infere-se que não constitui-se em ato de bravura praticado pelo CB PM AGOSTINHO BELO PINHEIRO, que ultrapassasse os limites normais do cumprimento do dever. Sendo assim, conclui-se que o policial militar aqui mencionado, deva ser elogiado formalmente pelo seu Comandante imediato, visto que o ato praticado em prol da vida humana no Município de Marabá refletiu positivamente para a Corporação diante da sociedade e serve de exemplo aos integrantes desta PMPA.”

Analisados os documentos apresentados pelo militar em consonância com os dispositivos acima colacionados, o comando da PMPA não vislumbrou o merecimento da promoção por ato de bravura, considerando que o recorrente agiu dentro do padrão inerente ao seu dever profissional, qual seja, garantir a segurança da população, atuação esta que não ultrapassou os limites da atuação policial militar.

Ora, o ordenamento jurídico brasileiro veda a apreciação do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal, ou seja, o controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade.

Com essa constatação, indene de dúvida que a sentença do juízo de piso não merece reparo, posto que a avaliação da promoção por ato de bravura policial militar decorre de avaliação discricionária típica da Administração Pública.

Nesse sentido essa Corte de Justiça já se posicionou:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DE ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NÃO CONFIGURANDO INOBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE, POR SI SÓ, A NÃO PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO MPROCEDENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, DECISÃO UNÂNIME. 1- A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura ou não. 2- No caso, não pode o julgador substituir o juízo subjetivo do administrador, visto que isso ofenderia o princípio da separação dos poderes. 3- Manutenção integral da sentença vergastada. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2016.01687288-44, 158.861, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-05-02, Publicado em 2016-05-04)

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
apelo e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 22/03/2021